Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021753-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STEPHANIE BATISTA DOS REIS - CPF: 039.582.921-60 (ADVOGADO), MARIA ROSA DA COSTA VIEIRA - CPF: 788.467.061-53 (AGRAVANTE), EVILLYN KARINA LIRI DE VARGAS - CPF: 051.725.161-23 (ADVOGADO), TRANS LIQUI LTDA - ME - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SOLPAC COMPANY LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021753-81.2021.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato
em discussão judicial
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021753-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSA DA COSTA VIEIRA

AGRAVADO:
SOLPAC COMPANY LTDA.
, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Proc. referência:
Ação de Rescisão Contratual com pedido de Tutela provisória de Urgência antecipada c/c indenização por Danos Morais e Materiais n. 1017040-18.2021.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Maria Rosa da Costa Vieira de decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual com pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de Solpac Company Ltda., Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão das cobranças de financiamento realizado com as agravadas.

A agravante explica que firmou contrato de compra e venda e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica com a primeira agravada (Solpac), mediante financiamento bancário com a segunda agravada (Aymoré), que foi conduzido pelo próprio vendedor, por se tratar de empresas parceiras, todavia, até o momento, passados mais de 8(oito) meses, não foi realizada a instalação dos equipamentos em sua residência.

Sustenta que a decisão recorrida não considerou a parceria existente entre as empresas vinculadas ao contrato, bem como o fato de que o financiamento somente ocorreu em razão da compra e venda da energia fotovoltaica.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, ao argumento de estar sujeita a receber cobrança de valores de financiamento por serviço que não foi realizado, o que lhe acarretará graves prejuízos.

Por fim, requer o provimento do recurso para suspender a cobrança do financiamento realizado junto às agravadas.

Sem pedido de liminar para o agravo.

Contraminuta apresentada no Id. 117053977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021753-81.2021.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Rosa da Costa Vieira de decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual com pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de Solpac Company Ltda., Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão das cobranças do financiamento realizado com as agravadas.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Maria Rosa da Costa Veira, em desfavor de Solpac Company Ltda. e de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ao argumento de que, no dia 26/03/2021, celebrou Contrato de Compra e Venda de Sistema Fotovoltaico e Prestação de Serviços de n. Civ2021.581, para instalação de energia solar fotovoltaico em sua residência, no valor total de R$ 57.216,00, cuja forma de pagamento se deu por meio de operação de crédito bancário feito diretamente na empresa contratante em parceria com a instituição bancária Aymoré, financiamento em 60 vezes de R$953,06, com data do primeiro vencimento em 24/06/2021.

Discute-se a inicial que a empresa contratada não cumpriu o pactuado e até o momento não foi entregue o produto e a devida instalação dos equipamentos de energia solar, mesmo depois de várias reclamações, porquanto, requer a rescisão contratual.

O pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança do valor do financiamento foi indeferido, ao fundamento de falta dos requisitos para a medida pleiteada, cuja decisão é objeto deste recurso.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento do contrato de compra e venda e instalação de sistema fotovoltaico (energia solar).

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que:

“a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso concreto,
verifica-se que há o interesse da parte autora, aqui agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Dessa forma, considerado o direito da demandante recorrente de rescindir o contrato, máxime em razão do descumprimento contratual pela parte adversa, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas do contrato de financiamento, enquanto as partes discutem eventuais encargos decorrentes da rescisão.

Realça-se, não se afigura razoável que a autora agravante continue a pagar valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o sistema
fotovoltaico.

Verifica-se que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porque não cabe impor à parte autora agravante que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Além do mais, a própria agravada
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. não se opõe à suspensão da cobrança das parcelas do contrato, conforme o fragmento da contraminuta, que se transcreve:

“O Banco Requerido, ora Agravante, foi intimado a apresentar contraminuta ao agravo de instrumento interposto, contudo, vem a presença dos Ilustres Desembargadores
informar que não se opõe a determinação da suspensão da cobrança das parcelas do contrato objeto da lide
”. (Id. 117053977 - pág.1)

Cumpre ressaltar ainda que contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC).

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo
para
deferir a tutela de urgência pleiteada
Ação de Rescisão Contratual com pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1017040-18.2021.8.11.0015, a fim de
determinar que a parte requerida, aqui agravada, não promova cobranças relacionadas ao contrato em discussão -
Contrato de Compra e Venda de Sistema Fotovoltaico e Prestação de Serviços de n. Civ2021.581
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022